Tribunal: TJMT
Processo: 1037464-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037464-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (AGRAVANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0029-76 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0560-67 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037464-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO.

AGRAVADOS:
ADM DO BRASIL LTD E OUTRO.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS POR PARTICULARES. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE TITULARIDADE E ESSENCIALIDADE DOS VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado no bojo da recuperação judicial para intimação de particulares devedores da empresa recuperanda, a fim de que efetuassem pagamento de valores supostamente essenciais à atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da recuperação judicial pode, de forma autônoma, determinar a liberação de ativos financeiros retidos por terceiros privados, com fundamento na alegada essencialidade dos valores à manutenção da empresa, sem comprovação cabal da titularidade, disponibilidade e destinação dos recursos ao plano de soerguimento.

III. Razões de decidir

3. Embora o juízo da recuperação detenha competência para decidir sobre bens do patrimônio da recuperanda (art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005), tal prerrogativa exige demonstração inequívoca da titularidade dos valores, sua disponibilidade e a vinculação objetiva à execução do plano de recuperação.

4. Os valores pleiteados decorrem de contratos bilaterais celebrados com a agravada, cuja inadimplência se insere em controvérsia de natureza eminentemente obrigacional, que deve ser resolvida pela via ordinária e não no âmbito do juízo recuperacional.

5. A ausência de elementos probatórios seguros sobre a titularidade dos créditos e sua essencialidade impede a atuação substitutiva do juízo da recuperação, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal, bem como desvio da função jurisdicional da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O juízo da recuperação judicial não pode determinar, de forma autônoma, a liberação de ativos financeiros retidos por terceiros particulares quando ausentes provas cabais da titularidade, disponibilidade e essencialidade dos valores à manutenção da empresa, incumbindo ao credor recorrer à via judicial própria para resolver a controvérsia contratual.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 6º, § 4º; CPC/2015

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037464-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO.

AGRAVADOS:
ADM DO BRASIL LTD E OUTRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação de recuperação judicial nº 1010904-97.2024.8.11.0015,
que indeferiu o pedido de intimação de devedores dos recuperandos para efetuarem o pagamento de débitos no próprio pleito recuperacional.

Alegam os agravantes que tais valores integram o ativo circulante e, portanto, estão submetidos ao juízo universal da recuperação judicial. Sustentam, ainda, que a retenção dos créditos compromete a execução do plano de recuperação, em prejuízo aos princípios da função social da empresa e da preservação da atividade produtiva.

Requerem a concessão do efeito ativo ao recurso, com o reconhecimento da competência do juízo recuperacional para determinar a liberação dos ativos, e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão hostilizada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática da relatoria (ID n. 262269791),

ao fundamento de ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, especialmente diante da falta de comprovação da essencialidade dos valores à atividade empresarial dos agravantes e da necessidade de utilização da via judicial própria para a cobrança dos créditos.

Foram prestadas informações pelo juízo de origem e ofertadas contrarrazões pelos agravados.

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 276280360).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia se cinge sobre possibilidade de o juízo da recuperação judicial determinar, de forma autônoma, a liberação de ativos financeiros retidos por devedores privados, com base na alegada essencialidade desses valores à manutenção da atividade empresarial.

Conquanto o juízo da recuperação detenha, sim, competência para decidir sobre a constrição de bens e valores pertencentes ao patrimônio da recuperanda (art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005), é necessário que restem devidamente demonstradas a titularidade, a disponibilidade dos recursos e a essencialidade desses ativos à manutenção da empresa.

No caso dos autos, embora os agravantes sustentem que os valores retidos seriam imprescindíveis à aquisição de insumos para continuidade da atividade empresarial, não há nos autos prova inequívoca da titularidade dos valores, tampouco de sua efetiva destinação à consecução do plano de recuperação.

Trata-se, como se extrai dos documentos juntados, de obrigações decorrentes de contratos bilaterais celebrados com a agravada ADM DO BRASIL LTDA., sujeitas a controvérsia negocial própria.

Nessa perspectiva, incumbe aos agravantes se valerem das vias ordinárias comuns para obter da agravada o adimplemento do negócio jurídico firmado, na forma e valor que entenderem devidos, não sendo possível a utilização do juízo da recuperação judicial como substituto da jurisdição ordinária competente para dirimir controvérsias de cunho contratual, especialmente diante da ausência de prova cabal de que os ativos pertencem efetivamente à recuperanda e são imprescindíveis à manutenção de suas atividades.

A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça tem repelido a tentativa de subversão da função do juízo recuperacional, reforçando que o processo de recuperação judicial não se presta à imposição de obrigações contratuais sem a devida instrução e contraditório nos meios próprios.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025